Tribunal: TJES
Processo: 0009103-73.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009103-73.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHAYENE GABRIELLE DIOMAR ISAAC
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

2.
Outrossim, ao proferir a sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito, bem como a confissão da ré.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
SHAYENE GABRIELLE DIOMAR ISAAC
, em face da r. sentença prolatada às fls. 127/128, pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia, às fls. 02/02-v, narra os fatos nos seguintes termos:

“(...)
no dia 14/02/2013, por volta das 21:05 horas, na Avenida Leila de Lins, Novo México, Vila Velha/ES, durante patrulhamento tático motorizado foi avistado Luan Luiz dos Santos, menor de idade, e a denunciada a bordo de motocicleta Honda CG PAN 125, cor preta, placa HLM-2590, em atitude suspeita.

Consta, também, que quando os ocupantes da mencionada motocicleta avistaram a viatura policial e perceberam que iam ser abordados, empreenderam fuga, realizando assim, manobras perigosas entre os veículos.

Ademais, diante da aproximação da viatura policial, o menor Luan Luiz dos Santos que se encontrava no carona, dispensou um revólver, cal. 38 - Special - marca Rossi, inox, coronha revestida em madeira, n° de série JI 14304, contendo 04 (quatro) munições intactas e 01 (uma) munição picotada, fator esse que gerou a lavratura de auto de apreensão de adolescente infrator (fl. 04).

Ressalta-se que durante a abordagem, verificou-se que a denunciada, condutora da motocicleta, não apresentava carteira d habilitação para dirigir
”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, a apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição, sob o singelo e genérico argumento de que “as provas contidas nos autos são frágeis, para não dizer inexistentes, e assim, deve ser a acusada absolvida das acusações impostas” (fl. 144).

Sem razão a recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade do delito restou comprovada através do Boletim Unificado nº 17504158 de fls. 12/13.

Acerca da autoria, diversamente do que pontua a defesa, em juízo, o Policial Militar Hildebrando da Silva Santos confirmou suas declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 10), tendo afirmado “que nenhum dos abordados possuía documentos e tampouco Shayene Gabrielle Diomar Isac possuía carteira de habilitação” para conduzir a motocicleta.

E não é só. Com maior relevância para a conclusão que estou a propor, a própria apelante confessou integralmente a prática delitiva.

No ponto, ao ser interrogada em juízo (mídia de fl. 123), a recorrente deixou assim consignado:

“(...) que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que a moto seria do padrasto da interrogada; que estava indo para a casa de uma ex-namorada (...)”.

Por oportuno, importante ressaltar, ainda, que a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, relativa à confissão espontânea da recorrente, foi utilizada em seu favor no momento de estabelecer a dosimetria da pena.

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática ilícita de dirigir veículo automotor sem a devida habilitação (art. 309, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.